Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741289-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712147-42.2023.8.07.0001 reconheceu a impenhorabilidade do bem de família, mantendo a inscrição da penhora na matrícula do imóvel. O agravante afirma que a decisão carrega error in judicando, sendo contraditória pois, se houve o reconhecimento da impossibilidade da constrição, não se deve manter a inscrição na matrícula do imóvel, inexistindo qualquer previsão legal que autorize a manutenção da penhora quando reconhecida a impenhorabilidade. Defende que a lei 8.009/91 expõe as hipóteses de exceção à impenhorabilidade, não se amoldando ao caso em análise. Destaca que o STJ pacificou entendimento de que qualquer ato de constrição sobre bem de família é nulo de pleno direito. Invoca a dignidade da pessoa humana. Afirma que o benefício conferido pela Lei no 8.009/90 é norma cogente, de observância obrigatória, que encerra verdadeiro princípio de ordem pública, voltado à proteção da moradia e da dignidade da família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão, determinando a exclusão da anotação na matrícula do bem. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência, o agravante juntou documentos no ID 77093179. É o relatório. Decido. Comprovada a hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 248486257 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CERES FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA em desfavor de JOSE MARIA DOS SANTOS, no qual foi penhorado imóvel pertencente ao devedor, nos termos da decisão proferida no ID 241023792. O Executado, aludindo à Lei n. 8.009/90, arguiu a impossibilidade do prosseguimento da penhora, por tratar-se de bem de família (ID 246349115). A parte credora se manifestou por meio do petitório de ID 247195978. É o breve relatório. Decido. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art.1o, da Lei n.8009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por outro lado, prevê o art.5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. No caso em tela, alega o Executado que além de guardar os requisitos de um bem de família (é o único que lhe pertence), o imóvel serve como moradia a ele e a sua esposa, ambos idosos, com mais de setenta anos. De fato, os documentos trazidos ao feito (ID 246349116, ID 246349117 e ID 246349120) demonstram que o imóvel penhorado é o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Assim, a presunção deve seguir no sentido de ser bem de família. Necessário ressaltar, por outro lado, que a comprovação de que o bem penhorado ser considerado de família não obsta a manutenção da anotação da penhora. A vedação legal é em relação ao praceamento, para manutenção da moradia. Pensar diferente seria permitir ao devedor a possibilidade de libre venda do imóvel, sem o pagamento dos credores. A propósito, precedente do E. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CABIMENTO. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes. 3. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode haver é o "praceamento", sua alienação como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1628495, 07164547620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022.) A finalidade da norma é garantir a dignidade da pessoa humana, na medida em que garante a moradia familiar. Ante o exposto, no caso em apreço, RECONHEÇO a destinação familiar do imóvel e DETERMINO a manutenção da anotação de penhora na matrícula do bem, vedando, contudo, o prosseguimento do feito para fins de praceamento do bem. Com o trânsito em julgado da presente decisão, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento, requerendo o que entender cabível. Intime-se e cumpra-se. O Código Civil assim estabelece o seguinte sobre o bem de família: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. No caso dos autos, é incontroverso que se trata de bem de família. A discussão está adstrita à possibilidade de manutenção da averbação da penhora, mesmo que vedado o praceamento. O artigo 828 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. A averbação que trata o referido artigo não é medida constritiva, mas ato de publicidade da existência do processo executivo, cujo objetivo é resguardar a efetividade da tutela jurisdicional, além de conferir ciência, a terceiros, de demanda que pode afetar o patrimônio do devedor. O STJ e esta Corte tem entendimento no sentido da possibilidade de manutenção da averbação da constrição mesmo com o reconhecimento da proteção conferida ao bem de família. Transcreve-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA PREVISTA NA LEI PARA CONFERIR PUBLICIDADE AO PROCESSO EXECUTIVO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXEGESE DO ART. 828 DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A averbação premonitória apenas confere publicidade acerca da existência de processo execucutivo, inexistindo qualquer prejuízo ao devedor, ainda que se trate de bem de família. 2. A lei somente autoriza o cancelamento das averbações após formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida (art. 828, § 2o, do CPC), o que não ocorreu no caso em tela. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.668.059/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. "A simples averbação premonitória em matrícula de bem imóvel reconhecido como bem de família não importa prejuízo a tal característica do imóvel, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário ação executiva que objetiva obter o pagamento através de patrimônio do titular do domínio do imóvel" (REsp n. 1.760.869/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 19/04/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O AGRAVANTE, NA QUAL FOI DETERMINADA A MANUTENÇÂO DA PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL DO EXECUTADO/AGRAVANTE. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA PARA FINS DE AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO. INTERLOCUTÓRIA EM SINTONIA COM PRECEDENTES DA CASA E DO STJ. APREÇO DO CÓDIGO FUX AOS PRECEDENTES. ART. 926. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual determinou a manutenção da penhora de imóvel residencial do executado, reconhecido como bem de família, com vedação aos atos expropriatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de manutenção da penhora de bem de família com averbação na matrícula do imóvel, sem prosseguimento dos atos expropriatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, visa proteger o direito social à moradia, conforme art. 6o da Constituição Federal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a penhora e a averbação da constrição na matrícula do bem de família, impedindo sua expropriação, em observância ao direito à moradia e à proteção patrimonial mínima do devedor. 5. A averbação da penhora, medida premonitória e conservativa prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, objetiva resguardar o direito do credor e impedir eventual alienação fraudulenta do bem, sem causar prejuízo concreto ao direito de moradia do executado. 5.1 Embora pareça estranho e contraditório, porque o destino do bem penhorado é a sua alienação para, com o produto desta (alienação), proceder-se o pagamento ao credor, esta relatoria curva-se às decisões as quais admitem e permitem penhora de bem absolutamente impenhorável, o que, à primeira vista, parece algo contraditório. 6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 4. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC. 5. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 destina-se a resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável ao imóvel único de propriedade da entidade familiar, utilizado como residência permanente. 6. No caso concreto, a agravante comprovou ser sua única propriedade e destinado à moradia familiar, mediante apresentação de escritura pública, certidões negativas de propriedade e documentos de residência. 7. Contudo, em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem admitido a penhora do bem de família exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, vedando-se sua expropriação, em respeito ao princípio da moradia e preservando os interesses do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, não podendo ser objeto de expropriação judicial. 2. A penhora sobre bem de família pode ser mantida para impedir a alienação do imóvel a terceiros, desde que respeitada sua impenhorabilidade para fins de expropriação. 3. A comprovação da condição de bem de família compete ao devedor, mediante apresentação de documentos idôneos que demonstrem sua residência permanente no imóvel. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 99; Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 186.210/PR; TJDFT, Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024.” (0750750-56.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 28/03/2025). 6.1 Apreço do Código Fux aos precedentes. Art. 926 CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável para fins de expropriação, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990. 2. A penhora sobre bem de família pode ser mantida exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, impedindo alienação do imóvel a terceiros, desde quando respeitada sua impenhorabilidade para fins de expropriação. 3. Ressalva do relator." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, arts. 799, IX, 805, 828; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991743, 0754135-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024. (Acórdão 2037224, 0721877-12.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, afigura-se legítimo o requerimento de manutenção da inscrição na matrícula do imóvel. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador